Tribunal: STF
Processo: RE 1445666
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “ACIDENTÁRIA – Embargos à execução – Cabimento da aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/09 a partir de sua vigência, porém apenas no que concerne aos juros, ante o resultado do julgamento da ADI nº 4.357 pelo STF – Caso que se prende a cálculo de liquidação, não sendo alcançado pela modulação dos efeitos do aludido julgamento – Atualização monetária pelo INPC, mais favorável ao INSS do que o IGP-DI – Pretensão de Inclusão do aumento real previsto nas Medidas Provisórias n°s 291/06, 316/06 e 475/09 – Inadmissibilidade - Normas destinadas ao reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social e não à atualização dos salários-de-contribuição que integram o período básico de cálculo – Pretensão de Incidência da verba honorária até a data da publicação da sentença – Decisão anterior que determinou a Incidência dos honorários advocatícios até a data da prolação da sentença – Questionamento de matéria já coberta pela coisa julgada – Agravo retido e recurso principal parcialmente providos” (fl. 2, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Assevera que “o STF, em 25/03/2015, modulou os efeitos das declarações de inconstitucionalidade referentes às ADIs 4357 e 4425, resolvendo que tratam apenas de correção monetária na fase do precatório e que foi reconhecida a existência de repercussão geral sobre a correção monetária a ser aplicada na fase de conhecimento, no RE 870.947, ou seja, entendeu que permanece em vigor a correção monetária prevista na Lei 11.960/09 que é a TR na fase de conhecimento” (fl. 5, e-doc. 19). 



    Salienta que “o v. acórdão recorrido deve ser reformado por ter afastado a TR, antes, contudo, do julgamento definitivo do RE 870.947, com eventual modulação dos efeitos” (fl. 6, e-doc. 19).



    Assinala que “o v. aresto, ao determinar a correção monetária pelo IGP-DI, negou vigência ao artigo 5º da Lei 11.960/09 (que deu a redação atual do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997), sem contudo, proceder na forma do artigo 97 da Carta Magna, violando, dessa forma, mencionada norma constitucional” (fl. 6, e-doc. 19).



    Pede o “provimento ao presente Recurso Extraordinário, para, em primeiro plano decretar a nulidade do v. acórdão por inobservâncias ao artigo 97 da CF à Súmula Vinculante nº 10 desse Pretório Excelso; entretanto, não sendo esse o entendimento, requer, no mérito, o provimento do presente recurso para determinar a correção monetária do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, em observância à Lei nº 11.960/09, até decisão definitiva do STF” (fl. 7, e-doc. 19).



    3. No juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem decidiu:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA - Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, nos termos do art. 1.040, Inciso II, do novo CPC, diante de entendimento adotado pelo STJ no Julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema nº 905) e pelo STF no Julgamento do RE 870.947/SE (Tema n° 810) – Caso em que, observada a extensão recursal, há de ser aplicado o IPCA-E, em consonância com o decidido pelo STF no Julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral - Tema n° 810) Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 27).



    4. Após o juízo de retratação, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Sobre o índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.372.596-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).



    7. No julgamento dos Embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal também assentou haver “um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (DJe 3.2.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi observada pelo Tribunal de origem no julgamento dos embargos à execução, para verificar o índice correto a ser aplicado na correção monetária incidente sobre o valor apurado na condenação da autarquia previdenciária.



    8. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, pois, no julgado recorrido, foi aplicada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Lei n. 11.960/2009. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LOCALIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. LEI N. 700/2003 DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. INCIDÊNCIA AFASTADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SEGUNDA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA. ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 NÃO CONFIGURADO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 56.695-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. RESSARCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca dos critérios para a apuração dos valores de diferenças remuneratórias decorrentes do recálculo da parcela autônoma de equivalência, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. 3. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.367.159-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.6.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7º E 9º DA LEI 9.717/19987 E DO DECRETO 3.788/2001. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário que declara a inconstitucionalidade de norma com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1021, §4 º, do CPC/2015” (Rcl n. 32.209-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 29.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).



    O Tribunal de origem não contrariou o art. 97 da Constituição República, ao determinar que “a atualização monetária do débito deve mesmo ser feita com base no IPCA-E, tal como determinado no acórdão de fls. 459/462, índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral Tema nº 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação)” (fl. 3, e-doc. 27).



    As teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, foram aplicadas de forma correta pelo Tribunal de origem.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora